Tribunal: TJSP
Processo: 1009176-26.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora, que ressarciu consumidores em virtude de descarga elétrica que ocasionou a queima de aparelhos – Interesse de agir presente – Dispensabilidade de pedido administrativo – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrado –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora, que ressarciu consumidores em virtude de descarga elétrica que ocasionou a queima de aparelhos – Interesse de agir presente – Dispensabilidade de pedido administrativo – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrado – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Sentença reformada para julgar procedente a ação – Recurso provido.